Tribunal: TJDFT
Processo: 0747179-05.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0747179-05.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MANOEL GERALDO DA SILVA NETO, ABENILDO DE SOUZA E SILVA DESPACHO Acolho a manifestação ministerial de ID 14631041. Retire-se o processo da pauta de julgamento. Após, encaminhe-se ao Ministério Público. No mais, observe a Secretaria, doravante, o disposto no parágrafo único do art. 28 do RITR. Int. Cumpra-se. Brasília/DF, 3 de março de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora